Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. FALTA DE PROVAS.

I – A análise da validade dos negócios jurídicos deve ser realizada segundo a legislação vigente na data de sua celebração, conforme disciplina o art. 2.035 do CC/2002.

II – A análise da nulidade de escritura pública de doação lavrada em 1999 deve ser realizada à luz do Código Civil de 1916.

III – O ato nulo não se convalida com o tempo, é imprescritível, sua nulidade pode ser declarada a qualquer tempo.

IV – A declaração de nulidade de negócio jurídico fundamentada na incapacidade absoluta do celebrante antes de eventual sentença de interdição demanda prova robusta da completa ausência de discernimento no momento da celebração do negócio.

V – Apelação provida, decadência afasta. Improcedência do pedido inicial do autor.